Tribunal: TJSP
Processo: 2047483-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - FALECIMENTO DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000226960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2047483-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO
CONJUNTO JARDIM NAÇÕES UNIDAS, é agravada ESPÓLIO DE MARIA
HELENA DOS SANTOS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2047483-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CONJUNTO JARDIM NAÇÕES UNIDAS
AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA HELENA DOS SANTOS GONÇALVES
ORIGEM: SÃO PAULO F. R. DE SANTO AMARO 8a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41140
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
CONDOMINIAIS

AÇÃO
DE
COBRANÇA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - FALECIMENTO DA EXECUTADA -
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO - INCLUSÃO DOS
HERDEIROS NO POLO PASSIVO - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra
decisão
reproduzida a fls. 127 que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, ora
em fase de cumprimento de sentença, determinou a emenda à inicial para que fossem
incluídos todos os herdeiros no polo passivo da demanda.
Busca o agravante a reforma do pronunciamento,
alegando que, embora o óbito tenha ocorrido em agosto de 2016, até a presente data não
foi aberto inventário, de forma que o autor, ora agravante desconhece os dados dos demais
herdeiros. Afirma que, tendo em vista que a filha da falecida ré está na posse e
administração dos bens do espólio, inclusive residindo no imóvel objeto da demanda, tem
legitimidade ativa para representar o espólio como administradora provisória, nos termos
do art. 614 do CPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança de despesas condominiais
movida, inicialmente, em face de Maria Helena dos Santos Gonçalves.
Após o trânsito em julgado da sentença, o condomínio
autor noticiou o falecimento da executada e requereu a emenda à inicial para incluir, no
polo passivo, o espólio da falecida ré, representado por sua filha, esclarecendo que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aberto inventário (fls. 114/116 dos autos principais).
Sobreveio a decisão ora atacada cujo trecho se transcreve:
“No prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção, deverá
o autor emendar a inicial corretamente, incluindo todos os herdeiros no polo passivo da
presente, conforme constou na decisão proferida naqueles autos”.
Diante da notícia do falecimento da executada e da
ausência de inventário, de rigor a alteração do polo passivo da ação para a inclusão dos
herdeiros em substituição ao espólio de Maria Helena dos Santos Gonçalves, pois eles
devem responder pelos débitos condominiais em aberto.
Trata-se da incidência do princípio do art. 1.572 do
Código Civil (princípio da saisine), pelo qual a lei considera que no momento da morte, o
autor da herança transmite seu patrimônio de forma integral aos herdeiros.
A lei estabelece prazo para o processo de inventário,
artigo 611 do CPC, com atuação do administrador provisório como representante do
espólio.
Ausente o inventário, correta a determinação para que os
herdeiros ingressem no feito, até porque, conforme dispõe o artigo 616 inciso VI do CPC,
o credor do autor da herança tem legitimidade concorrente para requerer a sua instauração.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
LUIZ EURICO
RELATOR